Tribunal: STF
Processo: HC 199273
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CORRUPÇÃO PASSIVA. DOSIMETRIA PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim, um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie. 2. Na hipótese em testilha, a reprimenda-base foi fixada acima do patamar mínimo legal, com fulcro em elementos concretos do crime, a denotar maior reprovabilidade da conduta (culpabilidade, circuntâncias e consequências do crime). 3. As instâncias ordinárias concluíram que a culpabilidade do agravante era desfavorável (em alto grau), tendo em vista que desempenhava papel de maior importância no arrojado esquema criminoso por ser Auditor Fiscal do Trabalho – cargo distinto dos outros servidores públicos corréus. Assentaram que o conjunto das atribuições por ele desenvolvidas permitiu maior favorecimento ao interesse criminoso. Precedentes. 4. Para desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias e acolher a tese de que o fato de o agravante ocupar o cargo de Auditor Fiscal do Trabalho não permitiu maior favorecimento ao esquema criminoso (e por isso, culpabilidade elevada) seria necessário reexame do acervo probatório da ação penal, o que é vedado em recurso especial pela Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no ARESP 1485972/RS)
    Busca-se em suma a reforma da dosimetria da pena pois, para fins de exasperação da pena-base, foram consideradas circunstâncias inerentes ao tipo penal previsto no art. 317 do CP, a importar constrangimento ilegal manifesto ao paciente. 
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    A Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 
    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 
    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 
    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 
    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.
    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:
    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 23 de março de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente